Tribunal: TJMT
Processo: 1029041-88.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029041-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDILENE DA SILVA COSTA - CPF: 024.237.211-29 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA POR BAGAGEM ADICIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DE DUAS BAGAGENS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por WALDILENE DA SILVA COSTA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em razão de suposta cobrança indevida por despacho de bagagem adicional no momento do embarque. A autora sustentou ter contratado e pago previamente o despacho de duas bagagens extras, além da franquia da tarifa “Mais Azul”, mas foi surpreendida com a exigência de novo pagamento no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao cobrar valor adicional pelo despacho de bagagem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento antecipado de R$ 100,00, conforme comprovado nos autos, corresponde ao valor de uma única bagagem extra, nos moldes da política tarifária da companhia aérea, sendo a cobrança posterior de R$ 220,00 compatível com o valor praticado para aquisição presencial no aeroporto.

4. A autora não apresenta prova mínima da contratação de duas bagagens adicionais, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 14, § 3º, do CDC.

5. A companhia aérea, por sua vez, apresenta documentos e informações que demonstram a compatibilidade entre os valores cobrados e sua política de tarifas, afastando a existência de vício na prestação do serviço.

6. A ausência de comprovação de dano concreto e de conduta abusiva por parte da ré inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais ou de restituição em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença de improcedência inalterada.

Tese de julgamento:

1. A cobrança por despacho de bagagem adicional no balcão do aeroporto não configura falha na prestação do serviço quando comprovada a inexistência de contratação prévia e a observância da política tarifária da companhia aérea.

2. A ausência de prova mínima acerca da contratação de serviços adicionais impede o reconhecimento do direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

3. O fornecedor de serviço afasta sua responsabilidade quando comprova que prestou informações adequadas e agiu em conformidade com os termos previamente estipulados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
WALDILENE DA SILVA COSTA
contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, que tramita perante a

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

293684395 - ID de origem 152037844),

julgou improcedentes os pedidos iniciais
e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, de exigibilidade suspensa.

O apelante em suas razões (ID.

293684396 - ID de origem 153310001) alega que o sistema da apelada registrou equivocadamente a terceira bagagem apenas nos trechos de conexão, sendo impossível ao consumidor selecionar bagagem apenas para parte da viagem. Alega que a falha do sistema foi determinante para a cobrança indevida, configurando vício na prestação do serviço e causando-lhe prejuízo. Enfatiza que, mesmo tendo pago antecipadamente o valor total (passagem e bagagens), foi compelida a efetuar novo pagamento no embarque.

Afirma que a prova da tese recursal está fundamentada nos comprovantes de reserva anexados aos autos, que demonstram a inclusão de duas bagagens nos trechos de conexão, com exceção do trecho inicial, o que indicaria erro sistêmico da companhia aérea, já que não é possível ao consumidor selecionar bagagem apenas para parte da viagem; além disso, a apelada não apresentou qualquer comprovante ou registro sistêmico que comprovasse sua alegação de que apenas uma bagagem foi adquirida, o que, segundo a apelante, confirma a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida.

Aduz ocorrência de violação ao dever de boa-fé e falha na prestação do serviço, pleiteando a condenação da apelada à repetição do indébito, à indenização por danos morais e à fixação de honorários advocatícios, bem como a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões sob ID. 293684399 - ID de origem 163323603.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por WALDILENE DA SILVA COSTA, ora apelante, em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ora apelada.

A parte autora narrou que adquiriu passagem aérea na modalidade “Mais Azul”, com direito ao despacho de uma bagagem de até 23 kg, e que, além disso, solicitou o despacho de mais duas bagagens adicionais, tendo pago o valor de R$ 100,00. Relata que, no momento do embarque no aeroporto de Fortaleza/CE, foi surpreendida com a exigência de pagamento adicional de R$ 220,00 para despacho de bagagem, sob a justificativa de que apenas uma bagagem estaria incluída na passagem adquirida.

A requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. apresentou contestação, na qual impugnou os fatos narrados pela autora, defendendo que a cobrança efetuada foi legítima e condizente com a política tarifária amplamente divulgada pela companhia. Sustentou que a tarifa “Mais Azul” contempla o despacho de uma única bagagem e que, ao pagar R$ 100,00, a autora adquiriu o direito ao despacho de apenas uma bagagem adicional, sendo a cobrança de R$ 220,00 referente à terceira bagagem, cujo valor é superior quando adquirido no balcão do aeroporto.

O magistrado de 1º grau concluiu que o cerne da demanda consistia em apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea. Após análise dos documentos constantes nos autos, considerou que a autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e que a requerida comprovou que a cobrança de R$ 220,00 decorreu da aquisição do serviço adicional de despacho de bagagem no aeroporto, cujo valor está de acordo com as tarifas informadas em seu site oficial.

Assentou que não houve ofensa aos direitos da personalidade da autora, tampouco se verificou o dever de indenizar por danos morais ou a repetição de indébito, julgando, assim, improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese necessidade de reforma com reconhecimento de falha na prestação de serviço por conduta lesiva diante da cobrança indevida.

A presente ação indenizatória decorre de controvérsia envolvendo contrato de transporte aéreo firmado entre consumidor e companhia aérea, no qual se discute a legalidade de cobrança adicional por despacho de bagagem.

Trata-se de demanda típica das relações de consumo, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, em que se alega falha na prestação do serviço por erro sistêmico da companhia aérea no registro dos serviços contratados. A parte autora sustenta que contratou e pagou antecipadamente por duas bagagens adicionais, além da franquia já prevista na tarifa adquirida, sendo surpreendida, no momento do embarque, com a exigência de novo pagamento para despacho da terceira bagagem.

A controvérsia gira em torno da existência, ou não, de falha técnica no sistema da companhia que justificasse a cobrança, bem como da suficiência das provas apresentadas para demonstrar o direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

O juízo entendeu que a autora não comprovou a contratação de duas bagagens adicionais, destacando que o pagamento de R$ 100,00 indica a aquisição de apenas uma bagagem extra, e que, ao pagar R$ 220,00 no aeroporto, o fez em razão da diferença de valor aplicável a esse tipo de compra presencial. Considerou ainda que a requerida apresentou informações sobre a política de cobrança de bagagens disponíveis em seu site oficial, e que a autora não apresentou prova mínima do fato constitutivo.

Portanto, concluiu que não houve falha na prestação do serviço, afastando-se a existência de ato ilícito e, por conseguinte, de qualquer dever de indenizar, razão pela qual os pedidos foram julgados improcedentes.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que apreciou corretamente os elementos constantes dos autos e observou a adequada distribuição do ônus da prova.

A parte autora, ao alegar a contratação de duas bagagens adicionais e a cobrança indevida de valor no embarque, não apresentou qualquer documento comprobatório do pagamento por mais de um volume adicional. O único valor comprovadamente quitado antecipadamente foi de R$ 100,00, quantia que corresponde, segundo a tabela tarifária da companhia aérea, ao despacho de uma única bagagem extra, o que corrobora a tese de regularidade da cobrança.

A companhia aérea apresentou documentação e informações que demonstram a compatibilidade entre o valor pago e a política tarifária vigente, reforçando que a cobrança de R$ 220,00 no balcão ocorreu em razão da aquisição presencial da terceira bagagem, situação comum e amplamente divulgada no setor aéreo.

Diante da ausência de prova mínima por parte da autora quanto ao suposto excesso cobrado, e considerando que a ré comprovou a regularidade do procedimento, não há qualquer falha na prestação do serviço que justifique a pretendida reparação por danos morais ou repetição de indébito. Assim, diante da solidez da fundamentação adotada na sentença e da fragilidade da tese recursal, impõe-se sua manutenção integral.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência no qual se julgou situação análoga envolvendo suposta cobrança abusiva por bagagem adicional. Tal entendimento deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que igualmente se observa a ausência de comprovação inequívoca de falha no serviço e o cumprimento do dever de informação por parte da companhia aérea, não havendo respaldo para os pedidos de repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dessa forma:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. FRANQUIA DE BAGAGEM . FALHA DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CONDITA ABUSIVA ANTE A COBRANÇA ABUSIVA POR BAGAGEM EXCEDENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR . VALORES E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE BAGAGEM PREVIAMENTE INFORMADOS E EXPRESSOS NAS CONDIÇÕES DE TARIFA AÉREA PACTUADA. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃOCOMPROVADOS PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CDC . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO REALIZADO CONFORME RITO PREVISTO NO ARTIGO 15, INCISOS XI E XII DA RES. 02 DE FEVEREIRO DE 2021 DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DO ARTIGO 4º, DO ATO CONJUNTO Nº 08 DE 26 DE ABRIL DE 2019 do TJBA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Circunscrevendo a lide e a discussão recursal para efeito de registro, saliento que a Recorrente JAMILLY DE OLIVEIRA NSCIMENTO pretende a reforma da sentença lançada nos autos que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral . Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, nos termos do artigo 15, incisos XI e XII da Res. 02 de fevereiro de 2021 dos Juizados Especiais e do artigo 4º, do Ato Conjunto nº 08 de 26 de abril de 2019 do TJBA. VOTO No caso, a sentença recorrida, tendo analisado corretamente todos os aspectos debatidos, merece confirmação integral, não carecendo, assim, de qualquer reparo ou complemento, culminando o julgamento do recurso com a aplicação da regra inserta na parte final do art. 46 da Lei nº 9 .099/95. A título de ilustração apenas, fomentada pelo amor ao debate e para realçar o feliz desfecho encontrado para a lide pelo MM. Juiz de primeiro grau, alongo-me na fundamentação do julgamento, nos seguintes termos: Compulsando ao autos verifica-se que a parte autora adquiriu passagens na TARIFA TOP, ao passo que, lhe permitiria mais comodidade, bem como cadeiras mais confortáveis na aeronave e com o direito de transportar duas bagagens de mão até 23kg. Relata que precisou adquirir mais duas bagagens e que o valor da terceira mala ficou extremamente alto, ao passo que deveria ser computada como primeira compra . Alega que discorda da cobrança pois pagou tarifa TOP, a qual lhe permitia trazer gratuitamente duas malas. Diante do exposto pleiteia a condenação da Requerida no pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor pago na franquia de bagagem. Como norma de ordem pública constitucional, o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado com o objetivo precípuo de garantir o equilíbrio de direitos e deveres entre o consumidor e o fornecedor nas relações de consumo, pautado nos princípios da boa-fé e lealdade, consagrando como direito básico do consumidor ¿a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem¿ (art. 6º, III). Ao fornecedor cabe provar não somente a qualidade dos serviços prestados e dos produtos inseridos no mercado de consumo, mas também que todas as informações pertinentes foram devidamente apresentadas ao consumidor. Outrossim, a relação de consumo é regida pela boa-fé objetiva e pelo equilíbrio da relação contratual, de maneira que não é dado ao fornecedor de serviços exigir do consumidor obrigações excessivamente onerosas e que se encontra destoante da comutatividade inerente a relação negocial. Quando se trata dos direitos à informação, seja na fase pré-contratual, seja na de contratação, o CDC assegura ao consumidor o acesso às informações corretas, claras, precisas, sobre as características, qualidades, composição, preço, prazo de validade, origem e demais dados dos produtos ou serviços, bem como sobre os riscos que apresentem à sua saúde e segurança (arts. 6º e 31 do CDC) . Assim, no sistema do CDC, leis imperativas e alto cunho social, irão proteger a confiança que o consumidor depositou no vínculo contratual, mais especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dela se espera, normas que irão proteger também a confiança que o consumidor deposita na segurança do produto ou do serviço colocado no mercado. Busca-se, em última análise, proteger as expectativas legítimas dos consumidores. Deste modo, consoante as provas apresentadas, verifico que a demandada logrou êxito em ilidir a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, consagrada no art. 14, caput, do CDC, que impõe ao fornecedor o ônus de provar causa legal excludente (§ 3º do art . 14), algo de que ela se desincumbiu. Nessa esteira, mostra-se incensurável a sentença de improcedência prolatada pelo Magistrado a quo. Em suma, a sentença fustigada é incensurável e, por isso, merece confirmação pelos seus próprios fundamentos. Assim sendo, ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, confirmando, consequentemente, todos os termos da sentença hostilizada, com a condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça . Recurso julgado nos termos do rito previsto no artigo 15, incisos XI e XII da Res. 02 de fevereiro de 2021 dos Juizados Especiais e do artigo 4º, do Ato Conjunto nº 08 de 26 de abril de 2019 do TJBA. Salvador/Ba, 25 de janeiro de 2022. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA Juíza Relatora” (TJ-BA - RI: 00196302920208050001, Relator.: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 26/10/2021).

Diante do exposto, não havendo prova do pagamento em excesso pela autora e tendo a companhia aérea demonstrado que a cobrança no aeroporto correspondeu à aquisição legítima de uma bagagem adicional, conforme sua política tarifária, conclui-se que não houve falha na prestação do serviço. Assim, a sentença de improcedência está devidamente fundamentada e deve ser mantida, por ausência de elementos que justifiquem sua reforma.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, porém, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025